Tribunal: TJMT
Processo: 1001040-65.2023.8.11.9005
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001040-65.2023.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VINICIUS GOMES DE MAGALHAES - CPF: 049.211.541-98 (ADVOGADO), SILVANA DIAS ROSA - CPF: 432.563.171-20 (AGRAVANTE), BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (AGRAVADO), BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Agravo de Instrumento n.º 1001040-65.2023.8.11.9005

Agravante:
Silvana Dias Rosa

Agravados:

Braga Vinicius Pereira do Nascimento

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE DESISTENCIA DA PARTE AGRAVANTE – RECURSO PREJUDICADO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.018, § 1º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

A sentença proferida na ação principal implica perda do objeto do agravo de instrumento que verse sobre deferimento ou indeferimento de antecipação de tutela ante o caráter de cognição exauriente da sentença. Agravo de instrumento prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n.º 1001040-65.2023.8.11.9005

Agravante:
Silvana Dias Rosa

Agravados:

Braga Vinicius Pereira do Nascimento

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento de
Silvana Dias Rosa

Ação:
Obrigação de Cobrança.

Decisão agravada
(processo n.º 8048565-43.2018.8.11.0001
)
:
julgo
u improcedentes o pedido da agravante, em razão da
preclusão lógica da arguição de nulidade da execução, tendo vista que o acordo celebrado entre as partes foi homologado pelo juízo.

Agravo de Instrumento
: defendeu a ilegalidade da execução do processo de origem.

Pedido de Desistência do Agravo de Instrumento

(Id.
179833708
) em

razão da perda do objeto de agravo de instrumento interposto contra decisão de antecipação de tutela

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento n.º 1001040-65.2023.8.11.9005

Agravante:
Silvana Dias Rosa

Agravados:

Braga Vinicius Pereira do Nascimento

VOTO

O contexto fático processual revela que o processo de origem foi sentenciado na data de 15/09/2023. Elementar, portanto, que houve a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, tendo em vista que a decisão combatida, proferida em 15/08/2023, possui natureza interlocutória e, naturalmente, foi superada pelo julgamento de mérito.

Diante da
alteração da situação fática processual é o caso de se declarar prejudicada a análise de mérito deste
agravo de instrumento
, por perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo”

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste Colegiado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONSISTENTE NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Se houve prolação de sentença na ação principal, entendo ser inócuo o processamento do presente Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente do objeto do direito pretendido no presente Agravo de Instrumento.Conforme precedentes do STJ, perde o objeto o agravo de instrumento interposto contra decisão que defere ou indefere o pedido de liminar ou a antecipação de tutela, quando superveniente a prolação de sentença, tendo em vista que esta absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de juízo de cognição exauriente. (STJ, AgRg no REsp 1278474/SP). Agravo de instrumento extinto, sem resolução do mérito”. (N.U 1025906-26.2022.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. ICMS. TRANSPORTE DE GADOS PARA ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. RECURSO PREJUDICADO EM FACE DA SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE MÉRITO. 1. A superveniente sentença prolatada na origem acarreta a perda do objeto do presente agravo de instrumento interposto com o fito de obter a modificação da decisão que deferiu a tutela de urgência. 2. Recurso prejudicado”. (N.U 1002607-20.2022.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

Por essas razões,
homologo a desistência recursal, declarando prejudicado o recurso cível inominado interposto pela parte recorrente
com respaldo no
artigo 485, inciso VI do
Código de Processo Civil
,
JULGO EXTINTO o presente agravo de instrumento
sem resolução do mérito conforme acima exposto.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023